Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-04.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011308-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GILDASIO SOUSA AQUINO - CPF: 079.626.221-72 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE REGRESSO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanecer íntegro.

Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000518-83.2020.8.11.0003, distribuída por ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA, indeferiu o pedido de denunciação à lide do beneficiário da operação bancária sob o fundamento do cabimento de ação de regresso autônoma.

Em suas razões, o banco agravante alega a necessidade de denunciação à lide do beneficiário da operação bancária, qual seja, a empresa Rogerio Diego Araújo Mantovani (CNPJ nº 12.441.461/0001-89), para compor um litisconsórcio passivo necessário, pois este que usufruiu dos valores contestados.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para determinar o comparecimento do beneficiário nos autos.

Efeito suspensivo indeferido (ID 93485955).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 96239984).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 96355486).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o presente recurso de agravo de instrumento não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que o feito originário trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais em que o agravado alega que não firmou qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à instituição financeira, mas que, ainda assim, teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito a mando do agravante, de forma indevida, por um suposto débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após a concessão da liminar para a retirada do nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, o banco recorrente requereu a denunciação da lide em face da empresa denominada Rogério Diego Araújo Mantovani, inscrita no CNPJ sob o nº 12.441.461/0001-89, visando a reparação de eventuais prejuízos que podem advir com a presente demanda, pleito este indeferido pelo Juízo
a quo
, que é a decisão que ora se agrava.

Pois bem.

Na presente demanda, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanecer íntegro.

Ademais, no caso de indeferimento, o denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em ação autônoma, conforme prevê o §1º, do art. 125 do CPC.

Além disso, anoto que a presente lide trata-se de relação de consumo entre uma instituição financeira e um “cliente” seu.

Portanto, em razão da relação de consumo que rege os litigantes, eventual ação de regresso pode ser ajuizada em processo autônomo, conforme estipula o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

A denunciação da lide é expressamente vedada pelo artigo 88 do CDC,
in verbis
:

“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.

No caso, a relação consumerista entre a agravante e a agravada foi reconhecida na decisão recorrida, não tendo esta matéria sido objeto do agravo.

A propósito, eis os precedentes do c. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 2.
É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no REsp nº. 1.288.943/SP
, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/09/2015, DJe de 21/09/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. (...)
DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2.
A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Resp nº. 1.523.269/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma/STJ, julgado em 25/08/2015, DJe de 17/09/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
" (REsp n. 1.165.279/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/5/2012). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg no AgRg no AREsp nº. 546629/SP
, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 03/03/2015, DJe de 11/03/2015) (grifo nosso)

Neste sentido, também já decidi outras vezes, conforme demonstram os julgados que seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
APLICABILIDADE DO CDC
– MORTE DO TITULAR – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE PLEITEAR AO HERDEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE UTENSÍLIO CIRÚRGICO – CATETER – PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.
(...)” (Ap 161065/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO NÃO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ANALISADA –
IMPOSSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO FRENTE AO ARTIGO 88 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSÓRCIO – FALECIMENTO DA CONSORCIADA – ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO DA CONSORCIADA – NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO SECURITÁRIA ESTABELECIDA ENTRE ESTA E A CONSORCIADA – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – PAGAMENTO DO VALOR DE TODAS AS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS PAGAS PELA CONSORCIADA AO HERDEIRO – MEDIDA DE RIGOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se admitir a denunciação à lide havendo relação de consumo, conforme dispõe o art. 88 do CDC.
(...)”

(Ap 35138/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014) (grifo nosso)

Outras decisões deste e. Tribunal de Justiça também julgaram de forma idêntica.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO COM DEFEITO –
RELAÇÃO DE CONSUMO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de relação de consumo, não cabe a denunciação da lide (CDC, art. 88)
.” (AI 171313/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – SANEAMENTO DO PROCESSO –
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO
E ÔNUS DA PROVA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SERVIÇO GRATUITO – REMUNERAÇÃO INDIRETA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INAPLICABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a denunciação à lide nas relações protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto no art. 88 do CDC.
(...)” (AI 56113/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – CABÍVEL A COMINAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 17, I, II E IV C/C ARTIGO 18 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor faça menção expressa ao art. 13 do aludido diploma legal, deve haver a interpretação extensiva de tal regra para que a denunciação à lide seja vedada nos litígios envolvendo relação de consumo. Isso porque a denunciação à lide visa exclusivamente o interesse da parte Agravante a respeito da responsabilidade pelo evento danoso, o que prejudica a apreciação célere do direito de indenização pleiteado pelo consumidor.
(...)” (AI 45880/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SERVIÇO DE TELEFONIA PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC –– POSSIBILIDADE –
DENUNCIAÇÃO À LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO – VEDADA SUA INCIDÊNCIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. (...)
“Sendo relação de consumo, incabível a denunciação da lide”.
(TJMT - RAI 52399/2008 - 3ª Câmara Cível - Relator: Des. Evandro Stábile - J. 24/03/2009).” (AI 13088/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) (grifo nosso)

Destaco, por fim, que, deferir a denunciação da lide pode causar retardamento do feito, o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente, ora agravada.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021